Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré/apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora para declarar a inexistência do débito impugnado, determinar a exclusão do CNPJ da parte autora do cadastro de inadimplentes, bem como condenar a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais e multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se cabível a compensação por danos morais por inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes e, em caso positivo, se proporcional o quantum indenizatório fixado; e (ii) se caracterizado dolo e má-fé da parte apelante a ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento à honra objetiva da pessoa jurídica lesada, de modo que a condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.
4. No tocante ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias específicas da lide e os parâmetros de razoabilidade exigidos pelo Direito, bem como o cotejo com precedentes análogos deste e. Tribunal e do c. STJ, o valor fixado na r. sentença (R$10.000,00 – dez mil reais) para compensação pelos danos morais não merece redução, revelando-se proporcional e adequado.
5. A imposição de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 79 e 80 do CPC, exige a comprovação de dolo. Embora equivocada a argumentação da parte ré/apelante quanto à existência da dívida, não há nos autos prova de conduta dolosa, a qual não pode ser presumida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.